Tribunal: TJSP
Processo: 1041956-88.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PREPARO – AUSÊNCIA - DESERÇÃO – Apelantes que após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e intimação para o recolhimento do preparo recursal, quedaram-se inertes - Deserção que se impõe - Inteligência do art. 1.007, caput e §§ 2o e 4o, do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.